Tribunal: TJDFT
Processo: 0738041-52.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0738041-52.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA AGRAVADO: IZABELLA SANTOS SOUSA D E S P A C H O Trata-se de agravo de instrumento interposto por HAPVIDA ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA, com pedido de efeito suspensivo, contra decisão da 1a Vara Cível de Samambaia que, nos autos da ação de conhecimento ajuizada por IZABELLA SANTOS SOUSA, deferiu a tutela de urgência requerida pela autora para determinar ao plano de saúde que autorize procedimento cirúrgico prescrito, sob pena de multa diária à razão de R$10.000,00 (dez mil reais). Em suas razões (ID 75988635), sustenta que: 1) a agravada aderiu ao plano de saúde em 23/06/2025; 2) a operadora tem cumprido os termos contratuais e autorizado os procedimentos cobertos; 3) é válida a cláusula que prevê prazo de carência; 4) quando da solicitação da internação, a agravada contava com apenas 54 dias de contratação do plano; 5) há impossibilidade de cobertura da internação, pois a carência contratual deve ser cumprida; 6) a autora informou ter realizado o procedimento pela rede pública; 7) não há dano material a ser reparado, pois a autora não arcou com qualquer custo relacionado ao procedimento; 8) não tem obrigação de custear tratamento, pois há necessidade de cumprimento do período de carência. Requer a concessão de efeito suspensivo. No mérito, o afastamento definitivo da decisão. É o relatório. Decido. Nos termos do art. 1.007, caput, do Código de Processo Civil – CPC, o recorrente deve comprovar, no ato de interposição do recurso, o respectivo preparo (guia de recolhimento e comprovante de pagamento). Na sistemática de recolhimento de custas deste Tribunal, o pagamento do preparo do agravo de instrumento deve ser realizado imediatamente após a distribuição do recurso na 2a instância (https://www.tjdft.jus.br/servicos/custas-judiciais). No caso, o preparo só foi realizado 2 dias após a interposição do recurso (ID 76113610). O preparo é extemporâneo. Intime-se o agravante para recolher o preparo em dobro, nos moldes do § 4o do art. 1.007 do CPC, sob pena de deserção. Prazo: 5 dias. Brasília-DF, 10 de setembro de 2025. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator